Tribunal: CARF
Processo: 10840.000796/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000796/2008-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.792 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2002-000.811, proferido pela 2aTurma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, em
27 de fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 65:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000796/2008-28
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.000796/2008-28

Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA DE PROVA.
Cabe ao recorrente alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de
alega-los, comprová-los efetivamente.
No que se refere ao recurso especial, fls. 75 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 203 e seguintes, para rediscutir a dedução de pensão judicial paga aos
filhos e ao cônjuge.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) a legislação civil não condiciona o pagamento de alimentos à prévia dissolução da
sociedade conjugal, ou ainda, da retirada do lar por aqueles que alimenta;
b) a dedução da pensão alimentícia paga pelo Recorrente em razão de acordo
homologado judicialmente, na época dos fatos geradores, era plenamente dedutível da
base de cálculo do IRPF, pelo teor do art. 78 do Decreto 3.000/99.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 208 e seguintes:
a) a questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre
a renda de pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo homologado
judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos em que o alimentante,
alegando afastamento do lar por motivos profissionais temporários, se propõe a efetuar
pagamentos a título de alimentos ao cônjuge e aos filhos;
b) é inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges;
c) o fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
Conforme narrado, a controvérsia suscitada reside em definir a possibilidade da
dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF, quando os valores são pagos em
decorrência de Acordo homologado judicialmente, sem ocorrência de dissolução do vínculo
conjugal.
O Acórdão recorrido assim tratou da matéria:
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.000796/2008-28

Relata o Sr. AFRF, que: “Intimado a apresentar cópia autenticada dos autos da ação de
oferta de alimentos e da sentença homologatória, bem como a informar se referida ação
é decorrente de dissolução conjugal ou de uma deliberação pessoal do ofertante ou
mesmo de um acordo familiar, o contribuinte não logrou fazê-lo.
Assim, é de se glosar o valor pleiteado por falta de previsão legal, tendo em vista ser
fruto de uma mera liberalidade entre as partes, sem lastro nas normas do direito de
família, pois, não ficou comprovado ter havido dissolução da sociedade conjugal, o que
permitiria a citada dedução”. (fl. 24) A r. decisão entendeu que: “O fato de existir a
homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas despesas, em razão de não
ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o contribuinte deixar a residência
em comum com sua família. São estas características do fato concreto em exame que
demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não possuem a natureza própria
das despesas com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de deduções irrestritas
da base de cálculo do imposto”.
Pois bem, o ônus da prova cabe a autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco cabe
ao sujeito passivo, alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de
alegá- los, comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF,
subsidiariamente.
Feita esta consideração, cabia ao recorrente combater pontualmente a r. decisão
revisanda, fato este não ocorrido já que seu recurso é mera repetição da impugnação.
Nesta quadra conheço do Recurso Voluntário, e no mérito nega-se provimento.
Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento
converge com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão alimentícia oriunda
de mera liberalidade não se subsume ao regramento atinente à dedução da pensão alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma tributária
aplicável ao presente caso.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, associada
à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados
como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.000796/2008-28

Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de intervenção
jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da vontade; possui
cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal
de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, a pensão alimentícia, para fins de dedução, é, por uma interpretação lógica
e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera
liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital